Tribunal: TJDFT
Processo: 0731635-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das testemunhas policiais em juízo, e das vítimas na fase inquisitiva, os réus devem ser submetidos a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que os recorrentes cometeram o crime imbuído por motivo torpe e mediante utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade.
4. Decretada a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, deve ser mantido o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, pois não se alteraram os fundamentos que justificaram a constrição cautelar.
5. Recursos conhecidos e não providos para manter a decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, (homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, de forma tentada), a fim de que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.